Tribunal: STF
Processo: AI 736845
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS ANTECIPADAMENTE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA AO MONTANTE A SER TRIBUTADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - O Tribunal de origem decidiu a controvérsia atinente à atualização monetária dos lucros ou dividendos distribuídos antecipadamente, com base em normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Decretos-Lei 2.341/87 e 2.429/88). Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. . 




II – Agravo regimental improvido.